Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711877-80.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. EMBARGADO: VIA BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIOS EIRELI - ME, JOSE SOBRINHO BARROS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora